Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705213-78.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP APELADO: CARLOS ALBERTO ALVES DE MOURA DESPACHO Em análise detida dos autos, observa-se que a parte autora, ora apelante, pretende a presente demanda, tutela cautelar antecedente, objetivando que lhe seja reservado o valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da integralidade do precatório devido ao réu/apelado. Nesse contexto, diante da informação do recorrente no Id. 14085243 – p. 1 quanto à possibilidade de homologação de acordo, concedo derradeira oportunidade ao mesmo para acostar aos autos os termos do acordo ou que, diante da impossibilidade de fazê-lo, informe sobre o eventual interesse de agir no recurso. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora